Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709194-19.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA APELADO: ELIZETE BATISTA DE FARIA D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar resolvido o contrato de locação e determinar a desocupação do imóvel comercial localizado no SMPW, quadra 01, lote 05, loja 3, Núcleo Rural Vargem Bonita (Park Way), bem como para condenar a ré ao pagamento de todos os aluguéis inadimplidos desde novembro de 2019. A ré, ora apelante, requer o recebimento do apelo no efeito suspensivo, sob o argumento de que a efetivação do despejo trará grave dano de difícil ou incerta reparação. Inicialmente, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido nos termos da decisão de ID 50951788. Após, a apelante interpôs agravo interno no ID 51955012 e pedido de reconsideração no ID 58361480. A apelada deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no ID 52995237. Considerando que o julgamento do recurso foi postergado para a sessão seguinte, podendo haver extensão de quórum, entendo que a desocupação imediata poderá causar tumulto processual e incerta reparação. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.021, § 2o do CPC, exerço o juízo de retratação para revogar a decisão de ID 50951788 e deferir o efeito suspensivo postulado na apelação, obstando a desocupação do imóvel até a sessão que concluir o julgamento da apelação pela egrégia Turma. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora